Tribunal: TJPA
Processo: 0035319-23.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035319-23.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, KAZUKO KAWAMURA, HOSPITAL CLINICA DO BEBE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular a sentença de improcedência, determinando a realização de perícia médica em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares. Os embargos alegam omissão quanto à inexistência de requerimento de prova pericial e ausência de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que justifiquem a integração da decisão nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o embargante busca indevidamente rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, não sendo via própria para rediscussão de matéria de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de requerimento pericial, demonstrando que tal pedido foi formulado na petição inicial, réplica e contestações, não havendo omissão.

5. A alegação de ausência de prejuízo processual foi igualmente analisada e afastada, com base na imprescindibilidade da prova técnica diante da complexidade da causa, o que não pode ser suprido por depoimentos testemunhais.

6. Ausentes contradição, obscuridade ou omissão, os embargos não merecem acolhimento, pois configuram tentativa indevida de modificação do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A decisão que examina expressamente os pontos suscitados pela parte não pode ser integrada por meio de embargos, sob pena de desvio de sua finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Resp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl: 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED: 10236180012858002 MG, Rel. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EMBDECCV: 10013764220188260529, Rel. Renato Sartorelli, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035319-23.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: CLÍNICA DO BEBÊ

EMBARGADO: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CLÍNICA DO BEBÊ em razão do V. Acordão de id. 25408559 que
conheceu e proveu a apelação cível para para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, nos termos da fundamentação apresentada.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES em face de BENEFICÊNCIA NIPOBRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), KAZUKO KAWAMURA e HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ, decorrente de alegada falha na prestação de serviços médicos e hospitalares durante a gestação, parto e pós-parto, resultando em óbito do recém-nascido e danos à saúde da autora. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) Apurar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais de saúde e hospitais requeridos na condução da gestação, parto e tratamento do recém-nascido.

(ii) Verificar se a realização da salpingectomia (retirada das trompas) foi devidamente justificada e consentida pela autora.

(iii) Analisar se a ausência de UTI Neonatal no Hospital Amazônia, juntamente com a transferência do recém-nascido, contribuiu para o óbito.

(iv) Averiguar se houve infecção hospitalar e qual sua origem.

(v) Determinar se há nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e os danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Necessidade de Perícia Médica: A complexidade dos fatos e a necessidade de conhecimento técnico especializado para avaliar a adequação dos procedimentos médicos e hospitalares impõem a realização de perícia médica, a fim de apurar a existência de nexo causal entre as condutas e os danos.

2. Cerceamento de Defesa: O julgamento, sem a produção da prova pericial requerida, cerceou o direito da parte autora de comprovar suas alegações. A perícia é imprescindível para esclarecer pontos controvertidos e formar um convencimento seguro sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se a realização de perícia médica para o devido esclarecimento dos fatos e o justo deslinde da controvérsia.

Tese de Julgamento: "1. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a realização de perícia é imprescindível para a apuração da negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo paciente, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A ausência de perícia médica, quando necessária, impede a formação de um convencimento seguro sobre os fatos controvertidos, impossibilitando o julgamento justo e adequado da demanda

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 487, I; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.º 738889/RS; STJ, AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4; STJ, AgRg no Ag nº 388.759/MG; STJ, REsp nº 406.862/MG; STJ, REsp 1662845/SP; TJ-MG - AC: 10261180079665001 MG; TJ-SP - Apelação Cível: 100044008.2019.8.26.0456 Pirapozinho.

Em suas razões recursais (id. 26383712), a parte Embargante alega que (
i
) não haveria, nos autos, requerimento expresso da parte autora para produção de prova pericial; (
ii
) tampouco teria sido arguida nulidade por cerceamento de defesa durante a instrução ou nas alegações finais; (
iii
) não haveria prejuízo processual, já que foi realizada ampla instrução oral, inclusive com testemunhas sobre aspectos técnicos da lide; (
iv
) a sentença estaria suficientemente fundamentada e amparada nos elementos probatórios disponíveis.

Não houve apresentação de manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 27076317.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer vício a ser a ser sanado.

O caso discutido refere-se a ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegado erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares durante gestação e parto, com alegações de infecção neonatal, ausência de UTI, salpingectomia sem consentimento e danos à saúde reprodutiva da autora. A questão central girava em torno da existência de nexo causal entre as condutas médicas e hospitalares e os danos sofridos.

O acórdão embargado anulou a sentença de improcedência por entender que a ausência de produção de prova pericial médica — expressamente requerida pela parte autora desde a inicial, e novamente reiterada — configurou cerceamento de defesa. Reconheceu a imprescindibilidade da prova técnica diante da complexidade dos fatos, e determinou o retorno dos autos à origem para instrução pericial.

O V. Acórdão reconheceu expressamente a existência de requerimentos de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, além de constar pedido similar nas contestações apresentadas pelas partes rés. A tese de ausência de requerimento é, portanto, desmentida pela própria análise dos autos, devidamente transcrita no voto condutor,
in verbis:

“...

Para além disso, embora a autora/apelante tenha requerido a produção de prova pericial, o juízo de origem proferiu julgamento sem se ater à necessidade de tal prova, cerceando o direito da requerente de produzi-la, a fim de comprovar o nexo causal e os danos.

Nesse passo, por configurar cerceamento do direito de defesa, o juiz não poderia simplesmente ignorar o pedido de produção de provas já formulado na petição inicial e o, pior, fazer prejulgamento e adotando conclusões que dependeriam do exame probatório.

...

No caso, a questão é eminente técnica, sendo que houve expresso requerimento de perícia na exordial (ID. Num. 2397772 - Pág. 16) e na petição de réplica de Id. Num. 2397793 - Pág. 4, por parte da Autora, bem como nas contestações de id. 2397784, p. 4, por parte de BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), id. 2397790, p. 23, por parte de KAZUKO KAWAMURA, e id. 2397792, p. 13, de CLÍNICA DO BEBÊ S/S LTDA.”

Além disso, a alegação de ausência de prejuízo, em razão da produção de prova testemunhal, foi também considerada e refutada, com base em sólida jurisprudência do STJ. O V. acórdão explicou que a natureza técnica das controvérsias exige análise pericial, que não pode ser suprida por testemunhos.

Não se identifica, pois, qualquer ponto relevante que tenha sido ignorado ou omitido no julgamento. Tampouco há obscuridade ou contradição. A fundamentação é extensa, clara, sistemática e coerente, não deixando margem a dúvidas quanto aos motivos da decisão.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025